Tribunal: TJES
Processo: 0000205-29.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-29.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO DE ANDRADE e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada contra Paulo Sérgio de Andrade, Mário Wesley Paiva Zanetti, Henrique Serafim de Souza Pinel e João Batista Bragança de Souza, ao fundamento de que as condutas descritas não mais se subsumem ao tipo legal revogado do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992. O Parquet sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, a existência de atos ímprobos decorrentes de desvio de função, perseguição política e uso indevido de bens públicos por servidor terceirizado, com a anuência dos demais réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução probatória; e (ii) definir se a revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 impede o prosseguimento da ação de improbidade fundada nesse dispositivo, ante a inexistência de continuidade normativo-típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, estabelece a aplicação imediata da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado, inclusive no que diz respeito à revogação de dispositivos sancionadores, como o inciso I.

A revogação do art. 11, I, da LIA, pela Lei nº 14.230/2021, implica a inexistência de continuidade normativo-típica, inviabilizando a responsabilização por atos antes enquadrados exclusivamente com base nesse dispositivo, salvo se houver subsunção a outro tipo ainda vigente.

No caso concreto, os fatos narrados na petição inicial foram enquadrados exclusivamente no art. 11, caput e inciso I, da redação original da LIA, não havendo previsão correspondente nos incisos atualmente em vigor, o que impede o prosseguimento da ação por ausência de tipicidade.

A alegação de cerceamento de defesa perde relevância diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, pois a extinção do tipo penal por revogação impede a formação válida do juízo de probabilidade da pretensão acusatória, tornando desnecessária a instrução probatória para análise de dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, impede o prosseguimento de ações de improbidade fundadas exclusivamente nesse dispositivo, por ausência de continuidade normativo-típica.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso é imediata, nos termos do Tema nº 1.199 do STF, desde que não haja trânsito em julgado.

A inexistência de subsunção das condutas imputadas a qualquer das hipóteses taxativas do novo art. 11 da LIA torna desnecessária a reabertura da instrução probatória.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000205-29.2020.8.08.0002

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE, MÁRIO WESLEY PAIVA ZANETTI, HENRIQUE SERAFIM DE SOUZA PINEL, JOÃO BATISTA BRAGANÇA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida
no Id 12010698 pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES nos autos da
ação de improbidade administrativa
por ele

ajuizada em face de PAULO SÉRGIO DE ANDRADE, MÁRIO WESLEY PAIVA ZANETTI, HENRIQUE SERAFIM DE SOUZA PINEL E JOÃO BATISTA BRAGANÇA DE SOUZA, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o
Parquet
alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, necessária diante da existência de controvérsias fáticas e da exigência de comprovação do dolo específico para a configuração de ato de improbidade, conforme alterações da Lei nº 14.230/2021.

No mérito, defende que as condutas atribuídas aos recorridos violaram os princípios da administração pública, em especial a legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Alega que Paulo Sérgio de Andrade, contratado como gari por empresa terceirizada, passou a atuar irregularmente como encarregado geral no distrito de Anutiba, praticando desvio de função, perseguição política por meio de cortes de ponto e uso indevido de bens públicos, sendo que os demais réus/recorridos foram coniventes e contribuíram para as práticas ilícitas, viabilizando a atuação irregular de Paulo Sérgio.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução probatória e designação de audiência.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, apenas exarando o seu ciente.

Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem
, do compulsar dos autos, verifico que o cerne da questão jurídica posta consiste na retroatividade benéfica das alterações introduzidas pela Lei nº 14.231/2021, especialmente no tocante à revogação do inciso I do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

De início, no Tema nº 1.199, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Ambas as Turmas da Suprema Corte vêm interpretando a tese firmada no Tema nº 1.199, do STF, para sedimentar o entendimento acerca da sua
aplicabilidade à hipótese de ato de improbidade administrativa fundado no revogado inciso I, e no alterado
caput
do art. 11, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021
.

Nesse sentido, confira-se os mais recentes julgados:

Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Improbidade administrativa. Lei nº 14.231/2021. Revogação do inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/1992. Inexistência de continuidade normativo-típica. Incidência imediata aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo, em face de decisão monocrática que proveu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cassar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, por meio do qual indeferiu a petição inicial, diante do reconhecimento de revogação, pela lei nova, do tipo que enquadradas as condutas como ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de dispositivo sancionador, por lei posterior, obsta a tramitação de ações baseadas no tipo revogado, ainda não sentenciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).

4. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses/incisos subsequentes (o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado), de modo a inviabilizar a continuidade da ação.

5. No julgamento do ARE nº 1.346.594/SP, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator, em brilhante fundamentação, afirmou, com razão, que a diretriz fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021. Incide a regra nova, portanto, aos casos em andamento em que não se verifica continuidade normativo-típica;
devendo-se reconhecer, na espécie, que o tipo revogado não pode retroagir para alcançar condutas nele subsumidas e cuja ação não se encontra definitivamente julgada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo provido para, em consequência, desprover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

(RE 1491045 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-03-2025 PUBLIC 31-03-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
.

1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4.
Na espécie, tendo em vista que a condenação também ocorreu com fundamento nos incisos I e II do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena
.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

(ARE 1403157 AgR-ED,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma
, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.

III – Agravo improvido.

(RE 1452533 AgR,
Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma
, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)

Com a mesma orientação, caminha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REALIZAÇÃO DE EXPORTAÇÕES FICTÍCIAS, MEDIANTE A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISCOMEX).
CONDENAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 11, CAPUT E INCISO II, DA LEI N. 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 NA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"
(ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023).

2.
A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria
(sessão de 6/2/2024).

3. Como não há correspondência entre as condutas imputadas aos réus e as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 11 da LIA, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não se revela possível a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica ao caso em testilha.

4. Do mesmo modo, não há como, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, alterar o fundamento da condenação, a fim de reconhecer que o réu praticou ato de improbidade que causou prejuízo ao erário (art. 10 da LIA), sob pena de reformatio in pejus (na medida em que apenas o réu interpôs recurso contra o acórdão proferido pelo Tribunal regional).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.360.277/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Portanto, resta evidente que a orientação oriunda dos Tribunais Superiores acerca da temática restou sedimentada no sentido da impossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92, de modo que deve ser mantido o julgamento de improcedência do pedido inicial fundamentado em tais dispositivos
alterado/revogado
.

Por fim, desnecessário o exame acerca da necessidade de dilação probatória para a comprovação do dolo específico, tampouco a tese de que o rol dos princípios do artigo 11 seria exemplificativo, diante da consolidação do entendimento acerca da retroatividade da revogação/alteração perpetrada pela Lei nº 14.230/2021 e da taxatividade das hipóteses elencadas nos seus incisos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)